Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708453-07.2024.8.07.0009 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante o adimplemento do acordo, recebo o pedido de id 74178788 como desistência do recurso. Posto isso, não conheço do apelo (id 66622599). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 31/07/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR